Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-47.2018.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a embargante não fazia jus à indenização por dano moral e à repetição em dobro – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a embargante não fazia jus à indenização por dano moral e à repetição em dobro – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que é
embargante LUIZA APARECIDA ZERBINI BATAGLIA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000 -Voto no
2
VOTO No 17767
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003360-47.2018.8.26.0081.50000
COMARCA: ADAMANTINA
EMBARGANTE: LUIZA APARECIDA ZERBINI BATAGLIA
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão e contradição
As teses sustentadas pela
embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma
Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a
embargante não fazia jus à indenização por dano moral e à
repetição em dobro Questões analisadas de forma precisa
e coerente no acórdão embargado
“A contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que
ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela
entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido
e a fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”
Precedente do STJ
Inocorrência de
contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão
embargado e o seu dispositivo
Ausência das hipóteses
previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos
de
declaração
opostos
por
LUIZA
APARECIDA ZERBINI (fls. 1/7) contra o v. acórdão de fls. 184/191, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso por ela interposto.
A embargante sustentou, em síntese, que havia
contradição e omissão no v. acórdão embargado, a respeito dos
fundamentos de fato e de direito, alegados na petição inicial e na apelação.
Salientou, em suma, que “fato do embargado estar
efetuando descontos em seu pagamento de benefício aposentadoria de
parcelas e eventuais Reserva de Margem Consignável - RMC, restou sim
DEMONSTRADA A MÁ-FÉ do embargado, por isso as parcelas de
descontos indevidos do RMC devem serressarcidas em DOBRO à
Embargante, vez que em suas razões recursais, a Embargante esclareceu
aos Doutos Magistrados que fora INDUZIDA A ERRO pelo Embargado, que
já tinha ciência dos fatos e nada fez, quando por diversas vezes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000 -Voto no
3
telefone, o embargado informou a embargante que a mesma só poderia ter
o presente cartão cancelado se solicitasse novo cartão crédito, pois o
contrato entre as partes não seria revogado, e somente seria possível o
cancelamento do cartão de crédito clonado se o mesmo fosse substituído
por outro de igual validade, basta Vossas Excelências determinar ao
embargado que forneça a abertura das ligações telefônicas com a
embargante, pelos números de protocolos anexados aos autos pela
embargante, onde em cada ligação restará comprovada a Má-Fé do
embargado quando induziu a embargante a erro, por ser pessoa humilde e
de pouco entendimento.” (fls. 04).
Pleiteou,
afinal,
o
provimento
dos
presentes
embargos para que fossem saneados os pontos considerados omissos e
contraditórios.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, a embargante, a pretexto de omissão e
contradição pretende rediscutir matéria já analisada por esta Turma
Julgadora.
Com efeito, as questões levantadas nestes embargos
de declaração foram devidamente apreciadas nos seguintes tópicos do
referido acórdão (fls. 188/191):
“De fato, uma pessoa abalada emocionalmente,
dificilmente pleitearia contratar, novamente, com a mesma empresa. Tal
pretensão evidencia que o abalo, por ela sofrido, foi rapidamente superado.
Por conseguinte, não ficou demonstrada a ocorrência
de dano moral indenizável, pretensão esta que, na verdade, está fundada
em dissabores e contratempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000 -Voto no
4
Ressalte-se que, não é devida indenização, sob o
rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida
de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
(...)
Na espécie, a apelante não sofreu qualquer abalo de
crédito em razão desta ocorrência. Assim, a sua pretensão de receber
indenização, a título de dano moral, está fundada nos aborrecimentos e
preocupações decorrentes dos aludidos descontos indevidos, que não
tiveram maiores consequências, tanto que ela pretendeu adquirir outro
cartão de crédito administrado pela instituição financeira ré.
No que tange ao pedido de restituição em dobro dos
valores descontados do seu benefício previdenciário, melhor sorte não
assiste à apelante.
Isto porque, conforme entendimento majoritário do
Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro dos valores, prevista no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é
cabível em caso de má-fé.
(...)
No caso vertente, não ficou evidenciada a má-fé do
banco apelado, apesar da falha na prestação do seu serviço. Bem por isso,
não se justifica a devolução em dobro dos referidos valores”
A alegação da autora, de que solicitou o cartão
porque foi induzida a erro, tendo em vista que foi informada que somente
poderia ter o presente cartão cancelado se solicitasse outro, pois o contrato
entre as partes não seria revogado, não acarreta dano moral indenizável,
pois a partir do momento em que solicita novo cartão, demonstra que
pretende manter o relacionamento com a instituição e concorda com a
manutenção do contrato em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000 -Voto no
5
Por conseguinte, esta Turma Julgadora analisou, de
forma clara e coerente, todas as questões postas a julgamento, não
havendo que se falar em omissão e nem tampouco em contradição.
Nestas condições, as teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que a embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
Além disso, conforme decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e
não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e
a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada” (Processo
EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda
Turma
Julgado em 18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe
29/11/2010).
Na
espécie,
não
houve
contradição
entre
a
fundamentação exposta no v. acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de
questões analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO DE
EMBARQUE
E
DESEMBARQUE
DE
PETRÓLEO.
ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
AOS
ROYALTIES.
DECRETO
N.
01/91.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-47.2018.8.26.0081/50000 -Voto no
6
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado
o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto
Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/7, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pela embargante, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR